Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-92.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006219-92.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 994.157.201-15 (APELANTE), JOSE RICARDO VIEIRA - CPF: 223.103.126-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação e Apropriação indébita. Absolvição. Desclassificação modalidade culposa e redução das penas. Parcial Provimento. Condenação mantida. Pena de multa reduzida.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado a
4 anos e 1 mês de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
202 dias-multa
pelos crimes de
Receptação

e
Apropriação Indébita
. Ele simulou interesse em comprar uma
Ford/F250
,
deixando um
Toyota Corolla
como garantia, mas não retornou com a caminhonete após o prazo combinado e desapareceu com o veículo. A vítima descobriu que o documento do Corolla era falso e que o automóvel havia sido roubado em outro estado da federação. A Ford/F250 foi localizada com um terceiro.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de prova ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa e a redução das penas fixadas, incluindo a de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de receptação e apropriação indébita;
(ii)
a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa;
(iii)
a necessidade de redução da pena-base e da multa, alegando exasperação desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto pelas declarações da vítima, desaparecimento do apelante na posse do bem e pelas evidências, demonstrou o dolo na prática da apropriação indébita, afastando a alegação de troca válida de veículos, em especial, diante da evidente
disparidade de valores entre os carros envolvidos
na negociação.
4. Quanto à receptação, a aquisição de veículo em circunstâncias suspeitas, de pessoa desconhecida, sem comprovação documental e por valor inferior ao de mercado, configura dolo eventual, não sendo possível a desclassificação para modalidade culposa.
5. A dosimetria das penas privativas de liberdade foi considerada adequada diante dos antecedentes criminais e da existência de 3 condenações anteriores, sendo 2 delas aplicadas na primeira fase e, a terceira, na agravante da reincidência. A pena de multa foi ajustada para 40 dias-multa, em respeito à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena de multa a 40 dias-multa, mantidas as demais condenações e penas fixadas.

Tese de julgamento: “
1. O conjunto probatório sustenta a condenação pelos crimes de receptação e apropriação indébita, em especial, quando o réu não apresenta provas mínimas capazes que amparar a sua versão. 2. A desclassificação para receptação culposa é inviável ante a ausência de comprovação de boa-fé. 3.
A aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do Juiz. 4.
A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. ”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 168, 180; CPP, art. 156, Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003029-51.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30/06/2024; TJMT, N.U 0021459-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 19/07/2024; TJMT,
N.U 1005679-15.2020.8.11.0055,
Rel. Des.
Gilberto Giraldelli, DJe 30/03/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo por

ADRIANO BATISTA DE ANDRADE
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
(Id. 225778266),
em que o apelante foi condenado à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, e 101 dias-multa pelo
crime de
Receptação
(art. 180, CP), e, igualmente, à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, e 101 dias-multa, pelo delito de
Apropriação indébita
(art. 168, CP).
Somadas
(art. 69, CP), alcançou-se a pena definitiva de
4 anos e 1 mês
de
reclusão
,
regime fechado, e pagamento de 202 dias-multa.

Nas
razões
sob Id. 225778274, a d. Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
absolvição
do apelante
em relação aos dois crimes, com base no princípio da
presunção de inocência
, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação.

De forma
alternativa
,

requer a
desclassificação
do crime de
receptação
para a modalidade
culposa

(
art. 180, §3o,
CP).

Caso mantidas as condenações, pugna, ao menos, a
revisão das penas
, propondo que a exasperação das basilares seja limitada à
fração
de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, e que a
pena de multa
seja
reduzida
na
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade fixada.

Em
contrarrazões
(Id. 225778277), o d.
Promotor de Justiça
manifestou-se pelo des
provimento
ao apelo.

A d.
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
ao apelo

para que as
penas
de reclusão e de multa sejam
reduzidas
, conforme parecer assim sumariado (Id.

235420683
):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Apropriação Indébita e receptação dolosa - Sentença condenatória (art. 180, caput, c/c art. 168, caput, praticados na forma do art. 69, todos do CP). 1. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Presunção de inocência. NÃO ACOLHIMENTO. Provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas. Dolo direto evidente. Automóvel com adulteração do sinal identificador. Apelante se esquivou dos contatos da vítima, o que evidencia a sua intenção de se apropriar indevidamente do objeto e repassar o veículo produto de crime ao ofendido. Comprovado o cometimento dos crimes de apropriação indébita e receptação dolosa. 2. Retificação da dosimetria da pena. 2.1. Desproporcionalidade da pena-base. ACOLHIMENTO. Maus antecedentes. Não demonstrados fundamentos concretos que justifiquem a aplicação de fração mais gravosa ao apelante. Necessária a revisão do cálculo da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores. 2.2. Desproporcionalidade da pena de multa. ACOLHIMENTO. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante. Diante da revisão da pena privativa de liberdade concretamente aplicada, faz-se necessária a readequação da sanção pecuniária imposta. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, tão somente para que se proceda a revisão do cálculo das penas aplicadas.”

É o relatório.

Ao d.
revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Adriano Batista de Andrade
, foi condenado à pena de
4 anos e 1 mês de reclusão
, regime
fechado
, com pagamento de
202 dias-multa
pela prática, entre as datas de
24/03/2015 e 05/02/2016,
dos crimes de
Receptação
(art. 180, CP) e
Apropriação indébita
(art. 168, CP).

De acordo com os autos, no dia
05.01.2016, por volta de 17h,
Adriano
foi até a residência da vítima
José Ricardo Vieira
, interessado em comprar um veículo uma camionete FORD/F250 XL L, anunciada nas redes sociais.

Na ocasião, com o consentimento da vítima,
Adriano
deixou um veículo marca Toyota, Modelo Corolla XEI, Flex, como suposta garantia de pagamento e saiu com a Camionete Ford/F250 sob o pretexto de fazer um teste, e que retornaria em 3 dias.

Decorrido o prazo,
Adriano
não retornou e nem atendeu às ligações de
José Ricardo
.

Pelo que consta,
José Ricardo
buscou o contato da proprietária do Corolla constante no documento (
Telma Moreira Neiva
) e foi surpreendido quando, ela, lhe informou que se aquele documento era uma “clonagem”, uma vez que não vendeu seu veículo e que o automóvel, aliás, estava guardado na garagem.

Diante disso,
José Ricardo
acionou a polícia e, então, logrou identificar os dados originais do veículo, descobrindo que o carro era oriundo de um roubo ocorrido na cidade de
Goiânia/GO
,
em 15/03/2015.

A Camionete Ford/F250, foi apreendida em posse de outra pessoa,
Danilo Rodrigues de Jesus
, em 21.04.2016, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Pois bem.

Em suma, a Defesa alega
insuficiência de provas para a condenação.

Quanto ao crime de
apropriação indébita
da
camionete Ford/F250
, alega que as declarações da vítima
José Ricardo
não foram confirmadas em juízo devido ao falecimento desta, o que impossibilita a ratificação das informações apresentadas na delegacia.

Diz também que a testemunha
Susan Daisy
, esposa da vítima, afirmou que não participou diretamente da negociação, e que os veículos foram trocados mediante acordo verbal.

Referente à
receptação
do
veículo Toyota, Corolla
, afirma que o apelante comprou o carro de um desconhecido, em
feirão de veículos na cidade de Goiânia/GO, e que pagou aproximadamente
R$ 19.000,00
pelo veículo.

E após analisar os autos, as alegações da Defesa não me convencem.

A apropriação indébita,
c.v,
é inquestionável.

Embora a testemunha
Susan Daisy
,
viúva esposa da vítima
José Ricardo
, não tenha conseguido descrever, em juízo, com precisão todos os detalhes da negociação, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para demonstrar o dolo na conduta do apelante.

Em especial, destaca-se o depoimento prestado por
José Ricardo
, ainda na fase policial, antes de seu falecimento.

Na ocasião, a vítima narrou de forma detalhada que estava em negociação com
Adriano
e que este solicitou a caminhonete
Ford F-250

para testá-la, sob o compromisso de retornar com o veículo dentro de 3 dias.

Adicionalmente,
José Ricardo
informou que o veículo
Toyota Corolla
, pertencente ao apelante, foi deixado em sua posse apenas como uma
garantia provisória
, e não como permuta concluída.

Essa versão é corroborada pela informante
Susan Daisy
, que, em juízo, mencionou que
José Ricardo
chegou a andar com o Corolla pela cidade, mas, ao retornar para casa, tentou reiteradas vezes entrar em contato com
Adriano
, pois não havia gostado “de algo” do veículo.

Apesar das tentativas, o apelante jamais atendeu às ligações, desaparecendo e, não só se apropriando da caminhonete Ford F-250 como também, vendendo-a para um terceiro.

A versão apresentada por
Adriano
, de que houve uma
troca entre os veículos
(permuta de um pelo outro), carece completamente de comprovação documental.

Não há qualquer contrato, recibo ou prova mínima que suporte tal alegação.

Além disso, tal narrativa se mostra
absolutamente inverossímil
, considerando a evidente
disparidade de valores entre os veículos envolvidos naquela época
.

Enquanto o
Toyota Corolla XEi 1.8 Flex
, ano/modelo 2010/2011, custava, em 2016, pouco mais de
R$ 45.000,00 a R$ 52.000,00
, a
Ford F-250 XLT 4.2 Turbo Diesel
, ano 2002, possuía um valor de mercado variando entre
R$ 126.000,00 e R$ 135.576,00
, conforme a Tabela Fipe.

Nesse contexto, sendo
José Ricardo
um experiente negociador do ramo de compra e venda de veículos
, não é crível que ele simplesmente trocaria sua caminhonete Ford F-250, de valor muito superior, por um Toyota Corolla sem qualquer compensação financeira.

Tal discrepância, aliada ao
sumiço do apelante logo após tomar para si a caminhonete
, evidencia de maneira inequívoca o
dolo de se apropriar do veículo
, resultando em prejuízo para
José Ricardo
.

Com efeito, a fragilidade da versão apresentada por
Adriano
se contrapõe diretamente às evidências que apontam para a prática do crime de apropriação indébita.

A narrativa do apelante não apenas carece de provas que a corroborem, como também é contraditada pelos fatos apurados e pelas declarações consistentes da vítima e da informante.

O conjunto probatório deixa claro que o apelante, ao obter a posse da Ford F-250, já tinha a intenção de não devolvê-la, configurando, assim, o dolo necessário à tipificação do delito.

Deste e. TJMT:

“1. A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição da apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações das testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação por parte dela de algumas peças de roupas para si com ânimo de assenhoramento definitivo. (...).” (N.U 1003029-51.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

P
rosseguindo, também
não merece prosperar o pedido de absolvição e nem mesmo de desclassificação para a modalidade culposa, do crime de
receptação (art.
180, CP).

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante adquiriu o veículo
Toyota Corolla XEi 1.8 Flex, ano/modelo 2010/2011
, com plena ciência de sua origem ilícita, ou, no mínimo, agiu com
dolo eventual
, assumindo o risco de que o bem era produto de crime.

A
driano
alegou ter adquirido o veículo em
Goiânia/GO
, durante uma
feira informal de veículos
, de uma pessoa que ele sequer conhecia, e cuja identidade não conseguiu apontar nos autos.

Segundo sua versão, ele teria realizado o pagamento de
R$ 19.000,00
, sendo uma parte à vista e o restante a ser quitado posteriormente; entretanto, o apelante não apresentou
nenhuma prova documental
que comprove a existência dessa transação, como recibos ou contrato de compra e venda.

A aquisição de um bem de valor considerável, em circunstâncias tão informais e de um vendedor não identificado, é, por si só, suficiente para levantar suspeitas e indica negligência dolosa em relação à procedência do bem.

Não bastasse, o pagamento de
R$ 19.000,00
,
corresponde a menos da metade do valor de mercado daquele veículo, o que reforça o indicativo de que o apelante sabia, ou deveria saber, que o automóvel era produto de crime.

Nos crimes de receptação, o ônus de comprovar a boa-fé recai sobre o autor, considerando que o artigo 180, CP, inclui em sua tipificação o dolo eventual, ao mencionar expressamente que a receptação ocorre ao adquirir, receber ou transportar
“coisa que deve saber ser produto de crime”
.

In casu
,
Adriano
não conseguiu comprovar a regularidade da transação e nem mesmo a identidade do suposto vendedor, de forma que sua versão foi insuficiente para afastar os fortes indícios de dolo, sendo evidente que, no mínimo, assumiu o risco da origem ilícita do bem.

Sobre o tema:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, notadamente por ser da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...).” (N.U 0021459-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Final
mente,
no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação das basilares (9 meses para cada delito), além de o magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n. 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Não há,
na hipótese, razões para redução das basilares calculadas, pois, pelo que vejo, o magistrado considerou os antecedentes criminais em desfavor do apelante.

De fato, em consulta ao Sistema SEEU/MT e também pelo relatório de Id.
225778269
, verifiquei que
Adriano
possuía, à época dos crimes aqui revisados, outras três condenações, de forma que 2 delas foram utilizadas no vetor judicial (art. 59, CP) e a outra, como agravante da reincidência.

Assim, considerando

o critério de aumento conhecido como “termo médio”
,
(intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada,

aplicado o fracionário de 1/8), e, por outro lado, considerando que, na hipótese, os
antecedentes criminais merecem maior reprovação (2 condenações)
, não há se falar em qualquer ilegalidade nas penas iniciadas em 1 ano e 9 meses de reclusão, aumentadas, ao final, na fração de 1/6, diante da agravante da reincidência.

Outrossim, tendo em vista a pena privativa de liberdade mantida em 4 anos e 1 mês de reclusão,
acolho o pedido da Defesa
e readéquo, na proporção (
Enunciado Orientativo n. 33
da TCCR deste TJMT),
a pena de multa estabelecida em 202 dias-multa, para o valor de
40 dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Com tais considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial

provimento
ao apelo de

Batista de Andrade
para
reduzir a pena de multa, fixando-a em
40 dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos crimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025